Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA.
1. Hipótese de responsabilidade civil por fato do serviço relacionado ao fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público a segurado da autora. 1.1. A autora sustenta que, em razão de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, suportou danos materiais por ter ressarcido os prejuízos alusivos a avarias em equipamentos eletrônicos de seu segurado. 1.2. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, foi consignado que ficou demonstrada a ausência de nexo causal entre o alegado dano e eventual conduta da ré. 1.3. Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. Por fim, afirma que deve ser invertido o ônus da prova.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática e deve ser admitida nos casos em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência. 2.1. Destaque-se que para a inversão do ônus da prova a parte interessada deverá especificar a prova que pretende ver produzida pela parte adversa, demonstrando a dificuldade ou impossibilidade em produzi-la.
3. O fato de ser a responsabilidade da concessionária independente de aferição de culpa não afasta a necessidade de comprovação do nexo de causalidade.
4. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o evento danoso, deve ser reconhecida a ausência da obrigação de indenizar da concessionária de serviço público.
5. Apelação conhecida e desprovida.